Tribunal: TJSP
Processo: 1007723-55.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL - Autor sustentou que, pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com o valor mínimo da fatura descontada em seu benefício previdenciário - O banco apelado juntou aos autos o contrato assinado pelo apelante, a autorização para desconto em

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL - Autor sustentou que, pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com o valor mínimo da fatura descontada em seu benefício previdenciário - O banco apelado juntou aos autos o contrato assinado pelo apelante, a autorização para desconto em folha de pagamento e, ainda, comprovou a utilização do cartão de crédito, a justificar a regularidade dos descontos referentes à reserva de margem consignável RMC - Contrato assinado pelo autor, que é claro em suas cláusulas, especialmente em relação ao valor mínimo mensal a ser descontado no benefício previdenciário do requerente - Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes que ensejasse o dever de indenizar - Validade do negócio jurídico firmado - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido, majorada a honorária para 15% do valor da causa (R$ 15.000,00), em razão do trabalho adicional realizado em grau recurso, observada a gratuidade judiciária deferida ao demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007723-55.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante MARIO
GONÇALVES DE SIQUEIRA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007723-55.2017.8.26.0132 -Voto no 22015 – Catanduva - RGRB
2
Voto no 22015
Apelação no 1007723-55.2017.8.26.0132
Apelante: Mario Gonçalves de Siqueira
Apelado: Banco BMG S/A.
Comarca: Catanduva
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO
MORAL - Autor sustentou que, pretendendo contratar apenas
empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito
consignado, com o valor mínimo da fatura descontada em seu
benefício previdenciário - O banco apelado juntou aos autos o
contrato assinado pelo apelante, a autorização para desconto em
folha de pagamento e, ainda, comprovou a utilização do cartão de
crédito, a justificar a regularidade dos descontos referentes à
reserva de margem consignável RMC - Contrato assinado pelo
autor, que é claro em suas cláusulas, especialmente em relação ao
valor mínimo mensal a ser descontado no benefício previdenciário
do requerente - Ausência de quaisquer indícios a indicar a
existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado
entre as partes que ensejasse o dever de indenizar - Validade do
negócio jurídico firmado - Sentença de improcedência mantida -
Recurso do autor desprovido, majorada a honorária para 15% do
valor da causa (R$ 15.000,00), em razão do trabalho adicional
realizado em grau recurso, observada a gratuidade judiciária
deferida ao demandante.
A r. sentença de fls. 219-231, cujo relatório é adotado, julgou improcedentes
os pedidos da ação de inexistência de débito c.c indenização por danos morais, bem como
condenou o autor no pagamento das custas, despesas do processo e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (R$ 15.000,00), observada a
gratuidade judiciária concedida ao recorrente.
Apela o autor (fls. 243-269) onde sustenta que pretendia a contratação de
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito consignado, por ela
não solicitado. Salienta que não recebeu qualquer cartão de crédito, tampouco as faturas
mensais. Aduz abusividade do negócio, pois não recebeu informações devidas sobre o
contrato, que é de adesão, e não indica que os descontos mensais em seu benefício
previdenciário cobrem apenas os encargos mensais do cartão, o que inviabiliza o
pagamento do débito. Argumenta quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Sustenta a falha na prestação do serviço e violação às regras que regulam o
empréstimo consignado. Por fim, requer seja julgada totalmente procedente a ação, para
reconhecer a nulidade da contratação, com a condenação do banco na restituição em dobro
dos valores indevidamente cobrados, além do pagamento de indenização por danos morais.
Em contrarrazões, às fls. 310-324, alega o apelado que teria provado a
contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, além da disponibilidade do
dinheiro para saque durante a vigência da contratação. Não haveria irregularidade na
avença, de modo que o apelo deveria ser desprovido.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007723-55.2017.8.26.0132 -Voto no 22015 – Catanduva - RGRB
3
O apelo não merece acolhimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), o certo é que o apelante não
demonstrou o fato constitutivo do seu direito.
O banco apelado juntou aos autos o contrato assinado pelo apelante (fls.
162-164), a autorização para desconto em folha de pagamento e, ainda, comprovou a
utilização do cartão de crédito, a justificar a regularidade dos descontos referentes à reserva
de margem consignável RMC efetuados no benefício previdenciário (fls. 169-192).
Prevê expressamente a cláusula 8.1. “De autorização para desconto”, à fl.
163: “Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte
pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em
sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado
ora contratado.”
Verifica-se, ainda, que o apelante recebeu durante longo período (dezembro
de 2015 a novembro de 2017) as faturas mensais do cartão de crédito impugnado (fls.
169-192), pois o endereço nelas constante é o mesmo indicado na inicial, denotando seu
conhecimento quantos aos débitos realizados por cartão de crédito. Tais faturas
demonstram, ainda, a evolução do débito.
Não obstante, não ficou demonstrado vício de vontade ao contratar o cartão.
Na verdade, houve livre adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma clara,
compreensível, sendo ele expresso de que se trata de cartão de crédito e não empréstimo
consignado.
O princípio “pacta sunt servanda” deve ser observado no caso, pois nenhum
abuso foi praticado pela instituição bancária. A propósito, confiram-se precedentes desta C.
Câmara:
“Apelação. Ação declaratória cumulada com indenização por dano moral.
Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Termo de adesão
assinado, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque,
sendo incontroverso o crédito em conta da parte autora. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano
moral. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1020425-46.2017.8.26.0451; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de
Registro: 02/06/2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENZATÓRIA - reserva de margem
consignável - sentença de improcedência - alegação de não contratação da
reserva de margem consignável - pedido de indenização por danos morais -
impossibilidade - permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da
previdência social poderão autorizar o instituto nacional do seguro social
INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta lei, bem como
autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na
qual recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007723-55.2017.8.26.0132 -Voto no 22015 – Catanduva - RGRB
4
referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e operações
de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as
normas editadas pelo INSS (redação dada pela lei no 10.953, de 2014) -
inexistência de ilícito - danos morais não configurados - sentença mantida
honorários majorados de ofício - recurso não provido”. (TJSP; Apelação
Cível 1002566-22.2019.8.26.0168; Relator (a): Achile Alesina; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data
do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
DANO
MORAL.
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva
de margem consignável para cartão de crédito
RMC. Contratação
demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício
previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes.
Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida”.
(TJSP; Apelação Cível 1000226-41.2019.8.26.0060; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 21/08/2012;
Data de Registro: 26/11/2019);
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E DANO MORAL Cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário (RMC) Prova da contratação
Não ocorrência de ilegalidade
Impossibilidade de que se autorize
indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo
Sentença de
procedência reformada Recurso da ré provido, prejudicado o apelo do
autor”. (TJSP; Apelação
Cível
1000403-09.2019.8.26.0673;
Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de
Registro: 11/10/2019).
Nessa quadra, ausentes nulidades ou anulabilidades contratuais, correta a
execução contratual e o proceder bancário, obstando caracterização de fato ensejador de
dano moral, bem como, repetição de indébito, seguindo mantida a improcedência da ação.
Por fim, nos termos do CPC, art. 85, § 11, e por ofertadas contrarrazões,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa (R$ 15.000,00), observada
gratuidade de justiça deferida ao autor (art. 98, § 3o, do CPC).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do requerente, nos termos
acima alinhavados.
MENDES PEREIRA
Relator